Tribunal: TJBA
Processo: 8072047-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072047-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: JESULINDO DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
PATRICIA RIBEIRO SANTOS SIMOES OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

DEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
FEITO SENTENCIADO. JULGAMENTO DO MÉRITO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º
8072047-78.2024.8.05.0000
,
em que figura como A
gravante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

e A
gravado

JESULINDO DE OLIVEIRA NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EGAR SEGUIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR